Tribunal: TJES
Processo: 5002484-95.2019.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2020-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002484-95.2019.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: ELIZANGELA GREGORIO BRZESKY
RELATOR(A
):GRACIENE PEREIRA PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relatora,

Respeitosamente, após analisar o conteúdo da sentença impugnada, verifica-se que o colega sentenciante declarou a "abusividade dos acréscimos advindos da alteração unilateral do plano de serviços" por parte da recorrente, tendo consignado, inclusive, que, apesar de não ser matéria tratada nos autos, "não se nega à requerida, a regularidade do reajuste anual dos serviços, porquanto autorizado pela Anatel, a fim de preservar o equilíbrio econômico financeiro do contrato, com fundamento no art. 4º, III, do CDC".

Assim, voto no sentido de manter hígida a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

VOTO VENCEDOR

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
o recurso.

Recorre TELEFÔNICA BRASIL SA da sentença que a condenou nos seguintes termos:

Pelo exposto, julgo procedente em parte o pedido inicial e declaro a abusividade dos acréscimos advindos da alteração unilateral do plano de serviços, a contar da fatura vencida em dezembro de 2018. Condeno a Ré ao pagamento das sobreditas diferenças (R$ 21,90 em cada fatura, perfazendo até o momento R$ 240,90), em dobro, na forma do art. 42.p.un., do CDC c/c art. 323, do CPC.

Determino à parte requerida que proceda a compensação da diferença cobrada a maior da parte autora (equivalente a 36,51%), que no valor atual corresponde a R$ 21,90, em todas as próximas faturas mensais, sob pena de multa que arbitro em R$ 200,00 (duzentos reais) por cada fatura emitida em desacordo com esta determinação, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Condeno a parte Requerida, ademais, a pagar a importância de R$2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, corrigida monetariamente desde este arbitramento e acrescida de juros de mora a contar da citação.

Em suas razões, em síntese, sustenta a inexistência de ato ilícito e a possibilidade de alteração do plano em razão do fim da vigência.

Pois bem. Adianto que é o caso de provimento.

A autora aderiu a plano promocional e, ao findar o plano não optou por outro, sendo enquadrado, pela recorrente, em plano similar ao que possuía.

Destaco que qualquer serviço contratado, seja de qualquer natureza (telefonia, energia elétrica, água), sofre reajustes periódicos, observando-se as normas que regem o setor.

Desse modo, ainda que determinado plano seja contratado por um determinado valor inicial, é óbvio que, após transcorrer um certo tempo, sofrerá reajuste, como autorizam as normas que regem cada setor.

No caso concreto, a recorrente observou tal regulamentação, comunicando publicamente aos consumidores acerca da migração dos planos em jornal de grande circulação nacional.

Observo que no mesmo comunicado consta a informação de que será possível fazer livremente opção por outra oferta vigente.

Dessa forma, conclui-se que, além de existir a possibilidade de o consumidor alterar seu plano e aderir a outra oferta, também pode se desvincular da empresa, sem qualquer sem ônus, caso não concordasse com as alterações realizadas. Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TELEFONIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESTABELECIMENTO DE PLANO DE TELEFONIA MÓVEL. ALTERAÇÃO DO PLANO “VIVO CONTROLE DIGITAL 3,5GB ILIM/ VIVO CONTROLE SERV DIGITAL III” PARA O “VIVO CONTROLE DIGITAL 4GB ILIM / VIVO CONTROLE SERV DIGITAL III”.
NA HIPÓTESE CONCRETA A REQUERIDA EMITIU COMUNICADO PÚBLICO AOS CONSUMIDORES ACERCA DA MIGRAÇÃO DOS PLANOS. A ALTERAÇÃO DO PLANO CONTRATADO NÃO OCORREU DE FORMA UNILATERAL E ARBITRÁRIA, MAS EM RAZÃO DE AUTORIZAÇÃO CONCEDIDA PELA ANATEL COM BASE EM LEI, DE MODO QUE NÃO SE OBSERVA QUALQUER IRREGULARIDADE, ATÉ POR QUE HAVIA A POSSIBILIDADE DE O CONSUMIDOR ALTERAR A MODALIDADE CONTRATADA OU RESCINDIR O CONTRATO, SEM ÔNUS
. IMPOSSIBILIDADE DE MANTER AD ETERNUM O MESMO VALOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.(Recurso Cível, Nº 71009274895, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Oyama Assis Brasil de Moraes, Julgado em: 15-05-2020)

Por todo exposto, entendo que a sentença ora vergastada merece reparos pois não se pode exigir a manutenção dos valores originariamente contratados
ad eternum
.

Isto posto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
, para julgar improcedentes os pedidos contidos na inicial.

Sem sucumbência.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.